Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010021-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido formulado por Wagner Rogério Neves de Souza, pugnando pela requisição de novas informações à autoridade coatora com a finalidade de obter melhores subsídios para a análise do mérito do presente writ.
Aduz o impetrante que a autoridade coatora se absteve de analisar o pedido de prisão domiciliar no processo executivo de pena porque, ao que parece, o paciente possui outra ordem de prisão emanada pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
Assim, entende que se mostra recomendável que o juízo da 2a Vara Criminal da Capital se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar, ou, até mesmo, a possibilidade de concessão de progressão de regime antecipada, assinalando que, até o momento, não houve a devida prestação da tutela jurisdicional.
Fundamenta, por fim, o risco concreto de contaminação pelo COVID-19, existente no sistema prisional.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade coatora não analisou expressamente a pretensão de prisão domiciliar deduzida pelo reeducando, como se vê no excerto da decisão proferida em 6/4/2020:
“As informações trazidas aos autos revelam que o recuperando possui problemas renais, o que clama a análise minuciosa acerca da possibilidade, ou não, de concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ.
Todavia, tal circunstância deve ser demonstrada, à saciedade, com a análise dos exames e prontuário médico, do apenado, bem como, ficha de tratamento de sua enfermidade.
Por outro lado, cumpre registrar que, em consulta ao sitio do TJ/MT, verifica-se a existência de decreto prisional em nome do apenado na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, cujos autos apuram a suposta prática delituosa em sede do crime de organização criminosa, por meio da operação denominada ‘Red Money’.
Logo, eventual análise e concessão de prisão domiciliar apenas por este Juízo não possui o condão de permitir o retorno do penitente à sua residência, neste período de maior cautela, em face da existência de outra ordem prisional em seu desfavor.
Assim, remetam-se cópia dos documentos juntados às movimentações n. mov. 42.1/42.13, ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, para que tome conhecimento do pedido manejado pela defesa, eis que eventual concessão de prisão domiciliar apenas por este Juízo não possui o condão de permitir o retorno do penitente à sua residência”.
A impressão que se dá, salvo melhor juízo, é a de que a autoridade coatora sobrestou a análise da pretensão deduzida pela defesa, a fim de que o juízo da 7a Vara Criminal da Capital se manifeste sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar também na ação penal que por lá tramita.
Tal conclusão pode ser extraída das informações prestadas, ao consignar: “Por ora, aguarda-se o integral cumprimento da predita decisão para posterior análise acerca da viabilidade, ou não, da concessão de eventual benefício”.
Porém, é de suma relevância que a autoridade coatora confirme se a pretensão deduzida ainda pende de análise, porquanto tal informação interfere diretamente no conhecimento da presente ordem de habeas corpus, evitando-se, com isso, possível supressão de instância.
À vista do exposto, acolho o requerimento formulado pelo impetrante e, de consequência, determino que a autoridade coatora esclareça, no prazo de 48 [quarenta e oito] horas, se a pretensão de prisão domiciliar formulada pela defesa do reeducando pende de análise, ou se, pela decisão proferida em 6/4/2020, tal pleito foi refutado.
Expeça-se o necessário.
Com a resposta nos autos, voltem-me conclusos para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.